Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.